Tribunal: TJMT
Processo: 1009688-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009688-20.2022.8.11.0000 –CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: A.F.G. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA – EPP
AGRAVADA: D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por A.F.G. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA – EPP contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Embargos à Execução n. 1012116-51.2019.8.11.0041 ajuizado em face de D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP, que indeferiu o pedido para determinar que os embargados apresentem documentos nos autos comprovando as solicitações de empréstimos e outros, haja vista que não se trata de relação consumerista, tampouco existe demonstração de hipossuficiência de sua parte para a comprovação dos fatos alegados capazes de ensejar a inversão do ônus da prova.
A agravante sustenta que os documentos solicitados estão em posse da agravada, bem como, apesar de ter havido a juntada nos autos dos contratos de fomentos, que constam expressamente que toda a disponibilidade de crédito seria formalizada por de aditivos, não houve a juntada dos respectivos aditivos; os aditivos são imprescindíveis para a solução da demanda tendo em vista que devem/deveriam conter a especificação do título de crédito, a especificação da forma de pagamento e do valor da compra. Além disso, é imprescindível a apresentação dos respectivos borderôs e duplicatas que garantiam a operação; fundamenta o instituto da cooperação e não aplicação do ônus probatório, mas a busca da verdade dos fatos; a necessidade/indícios de apresentação dos documentos demonstrado pelo agravante e a análise sistematizada do contraditório substancial (artigo 7o do CPC) e da isonomia das partes (art. 139, I do CPC) permite que o Estado /Juiz faça a distribuição dinâmica do ônus da prova e determine que os agravantes apresentem os documentos que são imprescindíveis para a resolução efetiva e justa deste processo; assim, fundamenta a necessidade de suspensão da decisão até a apresentação dos documentos; por fim, requer a concessão liminar para determinar a imediata suspensão de todos os efeitos da decisão objurgada relacionados com a negativa de apresentação de documentos bem como com a designação de audiência de instrução e julgamento antes da apresentação dos aludidos documentos, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão e sejam os agravados compelidos a apresentarem todos os documentos especificados nas petições de ID 31004947 e 33835354 antes da audiência de instrução.
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada assim constou:
“Infere-se dos autos que a embargante arguiu preliminar de inépcia da inicial do processo de execução n. 1004869-87.2017.8.11.0041. Contudo, não sendo o caso de nenhuma das hipóteses previstas no § 1o, do artigo 330, do Código de Processo Civil, rejeito a preliminar. A questão envolvendo a certeza, exigibilidade e liquidez do título objeto da execução é matéria que depende de dilação probatória, eis que se confunde com o próprio mérito da questão e, por estas razões, será analisada oportunamente. Superada a questão preliminar, dou o feito por saneado e fixo como pontos controvertidos: a certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos que fundamentam a execução e a existência de pagamentos realizados. Indefiro o pedido formulado pela embargante para determinar que os embargados apresentem documentos nos autos comprovando as solicitações de empréstimos e outros, haja vista que não se trata de relação consumerista, tampouco existe demonstração de hipossuficiência de sua parte para a comprovação dos fatos alegados capazes de ensejar a inversão do ônus da prova. Ao contrário, em se tratando de solicitações de empréstimos, a prova pertence a quem os solicitou e/ou emitiu. Importante registrar que os embargados apresentaram farta documentação com a impugnação aos embargos. Assim, quanto ao ônus, cabe à embargante a prova constitutiva do alegado direito e, aos embargados, a prova de fato desconstitutivo, modificativo ou impeditivo (art. 357, inc. III c/c art. 373, I e II, do CPC). Para elucidação do caso, defiro a prova oral. Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05.07.2022, às 16:00 horas, para colheita do depoimento pessoal dos representantes das partes e oitiva das testemunhas, que deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta intimação. Registro que nos termos do art. 455 do CPC, “Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.” Caso presente alguma das hipóteses do §4o do art. 455 do CPC, a intimação da testemunha deverá ser efetuada por mandado. Considerando o retorno integral das atividades presenciais do Poder Judiciário de Mato Grosso (Portaria-Conjunta n. 9/2022, de 19.04.2022), registro que a audiência ocorrerá na forma presencial. Todavia, caso ambas as partes manifestem interesse na tramitação deste processo pelo “Juízo 100% Digital”, a audiência será realizada por videoconferência, na forma do artigo art. 5o da Resolução CNJ No 345, DE 9/10/2020. Neste caso, a incomunicabilidade da(s) testemunha(s) deverá ser observada pelos causídicos. Digam as partes, em cinco dias, quanto à adesão ao Juízo 100% digital. Indefiro a prova pericial requerida, uma vez que a embargante não justificou sua finalidade, nem os fatos que pretende comprovar com sua realização”.
Pretende a agravante a suspensão da decisão agravada, haja vista que deve ser apresentado documentos pela agravada, antes da realização da audiência de instrução e julgamento.
Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão da agravante é redistribuir ônus da prova, que lhe é imposto, considerando que as teses por ela firmadas devem ser comprovadas, através de seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, pois cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
Desse modo, não há relevância no fundamento, tampouco risco de prejuízo irreparável a justificar a suspensão da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro a liminar sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora